Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL SOBRE O HIPOTECÁRIO. SÚMULA 478 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. O Enunciado de Súmula no 478 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.”
2. No caso concreto, verificando-se que o crédito condominial de natureza propter rem, objeto da execução de título executivo judicial, tem preferência sobre o crédito hipotecário, não há que se falar em desconstituição da penhora sob o fundamento de inutilidade da constrição judicial considerando o valor do outro crédito, conforme determinado na decisão agravada.
3. Recurso conhecido e provido.